Tribunal: TJES
Processo: 0000414-97.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-97.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRA SILVA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E FURTO PRATICADOS CONTRA EX-COMPANHEIRO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, CP), e furto simples (art. 155, caput, CP), com pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa requer a absolvição, sob os fundamentos de legítima defesa quanto à lesão corporal e ausência de dolo quanto ao furto, alegando que o celular subtraído era de uso comum do casal e vendido com o consentimento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ré agiu em legítima defesa ao lesionar o ex-companheiro, afastando-se a ilicitude da conduta; e (ii) apurar se houve dolo na subtração do aparelho celular, de modo a configurar ou não o crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa é afastada diante da incompatibilidade entre as lesões descritas no laudo pericial e a versão apresentada pela ré, revelando excesso e desproporcionalidade na alegada reação à agressão.

4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância, especialmente quando corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios.

5. A versão da ré sobre o furto é isolada e não encontra respaldo nos autos, sendo a ausência de dolo refutada pelas circunstâncias fáticas e pela confissão parcial da subtração e posterior venda do celular.

6. O argumento de que o bem seria comum ao casal não descaracteriza a ilicitude da subtração unilateral, nem afasta a tipicidade penal do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por laudo pericial e demais provas dos autos.

2. A legítima defesa exige demonstração de agressão injusta e atual, além de proporcionalidade na reação, o que não se verifica quando as lesões extrapolam o necessário à defesa.

3. A subtração de bem móvel com ânimo de assenhoramento definitivo, mesmo que de uso comum do casal, configura furto quando praticada sem consentimento e com posterior alienação do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput, e 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000414-97.2022.8.08.0011

APELANTE: ALESSANDRA SILVA BORGES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
ALESSANDRA SILVA BORGES
em face da r. sentença de fls. 57/60 (ID 10138402) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar a apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 155,
caput
, e 129, §9º, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, sob o regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais, ao ID 10990745, a apelante pugna sua absolvição, alegando, em síntese, que
(i)
quanto à lesão corporal, teria agido em legítima defesa, pois estaria sendo enforcada pela vítima, tendo apenas se defendido; e
(ii)
no que tange ao furto, não haveria dolo, uma vez que o aparelho celular era de uso comum do casal, sendo vendido com a autorização e a presença da própria vítima para quitar multas de trânsito;

(iii)
o depoimento da vítima é imparcial, por se tratar de ex-companheiro.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 12188549, pelo
desprovimento
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14429086, opina pelo
não provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré, que se encontra solta, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Narra a exordial acusatória (fls. 02/02v, ID 10138402) que, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 16:00 horas, a denunciada teria ofendido a integridade corporal do seu ex-companheiro IVAN SILVA ROVETTA e, na mesma ocasião, subtraído para si um aparelho celular de propriedade deste.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A defesa do apelante sustenta, como argumento central para sua insurgência, a tese de que as provas são frágeis para embasar um édito condenatório.

Contudo, ao proceder a uma análise meticulosa e aprofundada de todos os elementos de convicção coligidos, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, verifico que a pretensão absolutória não encontra guarida. A decisão condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau está solidamente fundamentada em provas concretas e harmônicas, que demonstram, de forma inequívoca, a responsabilidade penal da ré.

A
materialidade
do delito de furto encontra-se devidamente comprovada, não apenas pelo Boletim Unificado nº 44181055, mas também pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual descreve com minúcia múltiplas escoriações localizadas na face posterior do cotovelo direito, na face anterior do pescoço, na região clavicular direita, na região deltoideana direita, no braço direito, na coxa e perna esquerdas e na região escapular direita, concluindo que as lesões foram produzidas por “
ação contundente
”.

A
autoria
, de igual modo, exsurge cristalina dos autos, a despeito do esforço argumentativo da combativa defesa.

No que concerne ao delito de lesão corporal, a apelante alega ter agido em legítima defesa, afirmando ter sido enforcada pelo ofendido e que, para se defender, apenas o arranhou e puxou seu cordão.

Contudo, a versão apresentada mostra-se isolada e divorciada dos demais elementos de prova. Isso porque, o laudo pericial, como já mencionado, descreve uma pluralidade de lesões em diversas partes do corpo da vítima, incompatíveis com uma simples e proporcional reação defensiva. As escoriações no pescoço e na região clavicular, por exemplo, coadunam-se perfeitamente com o relato da vítima, que afirmou em Juízo, de maneira firme e coerente, que a apelante, após ter sua proposta de reconciliação negada, “
puxou meu cordão, começou a me bater com meu cordão
”, senão vejamos:

“(...) estávamos separados quando os fatos aconteceram, fazia um mês ou dois que tínhamos nos separados; ficamos um ano e pouco juntos; o relacionamento não era muito conflituoso, a polícia não foi acionada antes;
no dia ele entrou em minha casa sem permissão; daí começou tudo; ela queria voltar, mas eu disse que não queria voltar, daí começou a voar em cima de mim, queria pegar meu celular; puxou meu cordão, começou a me bater com meu cordão; eu fiquei machucado e fiz exame de lesão corporal;
(...)”

É de se notar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos no ambiente doméstico, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.10.2021) (Grifei)

Portanto, a tese de legítima defesa não se sustenta, pois a apelante não logrou comprovar a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima, nem a moderação no emprego dos meios necessários para repeli-la, ao revés, o que exsurge dos autos é uma ação deliberada e desproporcional por parte da ré, que restou comprovada não apenas pelo depoimento, mas pelo próprio laudo de lesões corporais.

Quanto ao crime de furto, a defesa argumenta a ausência de dolo (
animus furandi
), sob a alegação de que o bem era comum e a venda foi consensual para resolver uma dívida. Referida justificativa, entretanto, não afasta a tipicidade da conduta.

Primeiramente, a vítima nega veementemente o consentimento, afirmando que a apelante “
levou meu celular
” e que foi a polícia quem o localizou e recuperou muito tempo depois. Aliás, vejamos:

“(...) ela levou meu celular; foi a polícia que localizou o celular depois, eu recuperei bastante tempo depois; foi depois de um ano; já estava com outra pessoa quando a polícia localizou; fui eu que paguei o telefone; ele foi comprado em nome de Ana, uma colega minha; Ana não era minha ex-namorada; sobre a multa, fizemos uma viagem pra Piuma e levei uma multa e disse que pagaria apenas se dividíssemos; ela não quis; não sei porque ela pegou o celular, se foi pra pagar a multa; (...)"

Sobreleva-se que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
)
(Grifei)
_____________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
)
(Grifei)

Com efeito, a própria apelante admite em seu interrogatório que “
levou o aparelho consigo e, de fato, vendeu o aparelho na loja da testemunha Felipe Florentino Silva
”, sendo certo que a confissão parcial da subtração e da posterior alienação do bem é um forte indicativo do ânimo de assenhoramento definitivo.

Ainda, a alegação de que o celular era “
nosso
” ou de que a apelante pagava as parcelas, ainda que fosse verídica, não lhe conferiria o direito de subtrair o bem e vendê-lo unilateralmente. Nada obstante, a versão apresentada destoa completamente dos depoimentos e das provas carreadas nos autos.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “
o motivo da subtração, se pra pagar dívida de multa ou qualquer outro motivo, não possui qualquer relevância para consumação do crime de furto. Não faz parte do tipo penal a motivação da subtração
”.

Isto é, o dolo do crime de furto é a vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, e este ficou plenamente demonstrado pela conduta da apelante, que se apossou do celular da vítima e dele dispôs como se seu fosse, vendendo-o a terceiro.

Destarte, o conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que se destina a situações de dúvida intransponível, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. A condenação, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. relator para negar provimento ao recurso.